Tribunal: TJDFT
Processo: 0005871-25.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INCOMPATIBILDIADE COM O CRIME DE ROUBO. REGIME. CRITÉRIO. QUANTIDADE DA PENA E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo, haja vista a complexidade da conduta em que se tutela o patrimônio e a incolumidade física da vítima, de modo que ofendida a integridade física e psíquica da vítima e presente a periculosidade social da ação, já resta demonstrada a reprovabilidade da conduta.
2. O Código Penal não estabeleceu limites mínimos e máximos para o aumento ou redução de pena em virtude da existência de agravantes ou atenuantes genéricas, entretanto, sedimentou-se a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base estabelecida.
3. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que aplicada pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência, impõe-se a fixação do regime fechado.
4. Recurso conhecido e não provido.